Tribunal: TJES
Processo: 5008084-53.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008084-53.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLON PURCINO DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença, condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais em razão da cobrança de dívida inexistente na plataforma "Serasa Limpa Nome".

2. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que, embora o tribunal tenha reconhecido a natureza de renegociação da plataforma, condenou em danos morais. Aponta, ainda, omissão quanto a precedente do STJ (REsp 2.088.100/SP) que afastaria o dever de indenizar nesses casos.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC) ao reconhecer o dano moral decorrente da inclusão de dívida inexistente em plataforma de renegociação, ou se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

5. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo. No caso, o acórdão foi coerente ao estabelecer que, independentemente da finalidade da plataforma ("Limpa Nome"), a cobrança de débito declarado inexistente expõe o consumidor a constrangimento ilegal e gera o dever de indenizar, inexistindo incompatibilidade lógica no raciocínio.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma suficiente para a resolução da lide. A decisão baseou-se nos arts. 14 do CDC e 186 do Código Civil, sendo a menção a entendimento diverso do STJ insuficiente para caracterizar omissão quando o tribunal adotou tese fundamentada sobre a ilicitude da cobrança de dívida inexistente.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão, e não aquela decorrente de divergência entre o julgado e a tese defendida pela parte ou jurisprudência externa. 2. Não há omissão quando o julgador, embora não rebata todos os precedentes invocados, apresenta fundamentação suficiente e autônoma para resolver a controvérsia, baseada na legislação pertinente e nas particularidades do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 14; CC, art. 186.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
em face do v. acórdão de id. 16933086, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
ERLON PURCINO DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais (id. 17035559), o embargante alega, em síntese: (i) contradição, pois reconheceu que o “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de renegociação (e não de negativação), mas, ainda assim, condenar em danos morais e (ii) omissão quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.088.100/SP), que firmou a tese de que a simples inclusão nessa plataforma não gera dano moral.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008084-53.2023.8.08.0048

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE /APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

EMBARGADO/APELANTE: ERLON PURCINO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
em face do v. acórdão de id. 16933086, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
ERLON PURCINO DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais (id. 17035559), o embargante alega, em síntese: (i) contradição, pois reconheceu que o “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de renegociação (e não de negativação), mas, ainda assim, condenar em danos morais e (ii) omissão quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.088.100/SP), que firmou a tese de que a simples inclusão nessa plataforma não gera dano moral.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, têm seu cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega contradição interna no julgado quanto à natureza da plataforma “Serasa Limpa Nome”. Sem razão.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão. No caso em tela, o acórdão foi expresso e coerente ao consignar que, embora a plataforma se destine à renegociação, a cobrança de um débito inexistente (declarado judicialmente) expõe o consumidor a constrangimento ilegal.

Constou expressamente no voto condutor:

“
Ainda que a plataforma Serasa Limpa Nome tenha como finalidade principal a renegociação de dívidas e não implique, de forma automática, a restrição ao crédito do consumidor, o fato é que a inclusão indevida do nome do apelante em tal cadastro o expõe à situação vexatória e constrangedora de figurar como devedor de uma obrigação que jamais assumiu.”

Portanto, não há contradição lógica. O Tribunal compreendeu a natureza da plataforma, mas atribuiu-lhe consequência jurídica diversa da pretendida pelo Embargante, dada a inexistência do débito. O inconformismo com a interpretação dada aos fatos não configura vício sanável por esta via.

Quanto à alegada omissão em relação a precedentes do STJ (REsp 2.088.100/SP), melhor sorte não assiste ao recorrente.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e jurisprudências trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a lide. O acórdão fundamentou a condenação nos artigos 14 do CDC e 186 do Código Civil, além de citar precedentes específicos que amparam a tese de dano moral em casos de cobrança de dívida inexistente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)